Tribunal: TJDFT
Processo: 0728484-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728484-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. O. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCONI GONCALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o feito discute o fornecimento de medicamento não padronizado, intimem-se as partes, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil para manifestarem-se sobre possível reconhecimento da incompetência do Juízo em razão do litisconsórcio passivo necessário com a União. Brasília, 4 de outubro de 2022 16:10:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador